Tribunal: STM
Processo: 7000490-12.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000490-12.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: CARLOS JOSÉ DE FARIA NASCIMENTO
ADVOGADOS: BRUNA DE SOUZA TEIXEIRA (OAB: RJ206911), VERA LÚCIA DE LAIA
(OAB: MG195446) E THIAGO RIGUETTE COSTA (OAB: RJ210986)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/03/2021 a 18/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores Ministros Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou provimento ao Apelo
Defensivo, para manter na íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO
BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS não participou do
julgamento no dia 18 de março.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/04/2021 17:34:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c90957af
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000490-12.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: CARLOS JOSÉ DE FARIA NASCIMENTO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Drª. VERA LÚCIA DE LAIA e Drª. BRUNA DE SOUZA TEIXEIRA.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO,
DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/06 NA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO
STM. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO PROVIMENTO.
UNANIMIDADE.
O art. 290 do Códex castrense é crime militar impróprio, de mera conduta e de
perigo abstrato, razão pela qual basta, para sua configuração, a presunção do
perigo, não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a
incolumidade pública.
A jurisprudência desta E. Corte é firme no sentido de que o art. 290 do CPM foi
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, ademais, a Justiça Militar
possui regramento próprio, que impossibilita a aplicação da Lei nº 11.343/06
em seu âmbito, em razão do princípio da especialidade, conforme a Súmula nº
14 STM. Precedentes da Suprema Corte.
O Princípio da Insignificância não é aplicável ao crime de posse e uso de
entorpecentes previsto no art. 290 do CPM, eis que a pequena quantidade de
droga em poder do agente não pode ser usada para descaracterizar a
tipicidade do crime em comento, porquanto não se pode considerar como
ínfimo o consumo de qualquer quantidade de droga dentro do Quartel.
Logo, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e não se vislumbrando
qualquer causa que possibilite a alteração do decreto condenatório, esse deve
ser mantido.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência dos Ministros Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS (no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a
18 de março), na conformidade do extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo Defensivo, para manter na íntegra a Sentença condenatória por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília, 18 de março de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/04/2021 17:34:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c90957af

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do MN CARLOS JOSÉ DE FARIA NASCIMENTO contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, na
forma do art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Narra a Exordial Acusatória que (evento 1/doc. 1):

"(...) No dia no dia 31 de outubro de 2019, (...), por volta das 07h40, durante inspeção
de rotina realizada pelo Departamento de Segurança com o apoio da Companhia de
Cães do GPTFNRJ, no acesso (sic) pelo Ponto Misto, um dos cães farejadores indicou o
ora denunciado.
Ao ser realizada a revista, foi encontrado com o MN-QPA CARLOS JOSÉ DE FARIA
NASCIMENTO um embrulho plástico enrolado em um papel em um compartimento de
sua carteira contendo substância entorpecente. Ao ser ouvido no Auto de Prisão em
Flagrante, o ora denunciado admitiu a conduta delituosa (ev1.fls10-12).
O laudo preliminar indicou tratar-se o material de 4,5 gramas de maconha. O Laudo
Definitivo de Análise Química realizado pelo Hospital Central da Marinha atestou a
presença de Tetrahidrocanabinol (THC) na amostra analisada, substância de uso
proscrito no país.
Depreende-se das peças informativas que o ora denunciado, de forma livre e
consciente, trouxe e guardou substância entorpecente no interior da Unidade Militar
em que serve.
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar, requer a V. Exa. seja a
presente denúncia recebida, com a consequente citação do MN-QPA CARLOS JOSÉ DE
FARIA NASCIMENTO, a fim de se ver processar e julgar perante essa Justiça
Castrense, até final condenação, como incurso no art. 290 do Código Penal Militar
(...)".

Dos autos constam os seguintes documentos:

- Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, fls. 7/9, do APF);
- Nota de culpa (evento 1, fl. 12, do APF);
- Termo de Apreensão de Substância Entorpecente (evento 1, fl. 24, do APF);
- Laudo de constatação preliminar (evento 6 do APF);
- Exame de higidez física do flagranteado (evento 7 do APF);
- Laudo de constatação definitivo, que concluiu pelo resultado positivo para "Cannabis sativa L."
e confirmando a presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC) na substância
encontrada (evento 21, fls. 9/14 do APF);

Em Decisão de 1º/11/2019, foi concedida a liberdade provisória ao flagranteado, conforme consta do
Alvará de Soltura (evento 21, fl. 6, do APF).

A Denúncia foi recebida em 30/1/2020 (evento nº 1/doc. 2).

O Acusado foi devidamente citado em 19/2/2020 (evento 13).

Em 10/3/2020, na sede do Juízo, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público
Militar, que confirmaram os fatos, conforme o descrito na Exordial Acusatória (evento 23).

A Defesa não arrolou testemunhas (evento 23).

Na mesma oportunidade, foi realizado o interrogatório do acusado, oportunidade em que declarou:

"(...) que a denúncia é verdadeira; que o cão farejador o identificou, assim, os
militares o revistaram e encontraram a droga na carteira; que ele não tinha intenção
de levar a droga para bordo, e que esqueceu ela na carteira; que estava com

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/04/2021 17:34:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c90957af
problemas familiares e financeiros, por isso pegou maconha, mas não tinha a
intenção de levar a droga para o quartel; que começou a fazer uso do entorpecente a
algum tempo, mas que não faz mais; que não pediu ajuda, por receio de ser
discriminado no quartel; que após o ocorrido, procurou ajuda para largar a droga, e
atualmente, passa rotineiramente pelo psicólogo e psiquiatra no HCM, e não faz mais
uso da droga; (...)" (Mídia digital-evento nº 22/vídeo 4).

Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 29 e 38).

Em Alegações Escritas, o Órgão Ministerial aduziu que a autoria e a materialidade restaram
devidamente comprovadas, tanto pela prova testemunhal, quanto pela confissão do acusado e, não
constatada qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, postulou pela condenação do
réu, nas sanções do art. 290 do CPM (evento 43).

A Defesa, nas Alegações Escritas, pugnou pela absolvição do Acusado por atipicidade da conduta,
alegando a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06, uma vez que a conduta ali proscrita
não representa crime, nem ofensa ao bem jurídico tutelado, qual seja a saúde pública (evento 71).

Na Sessão de Julgamento realizada em 23/6/2020, decidiu o Conselho de Justiça, por unanimidade,
julgar procedente a Denúncia, para condenar o Réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (evento 79).

A r. Sentença foi publicada na mesma data (evento 80), tendo transitada em julgado para o Parquet
Castrense (evento 91).

Por outro lado, a Defesa, intimada no dia 30/6/2020 (evento 89), interpôs, em 3/7/2020, o presente
Recurso de Apelação (evento 90).

Em suas Razões, preliminarmente, pugnou pela inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06,
uma vez que a conduta prevista não representa crime, nem ofensa à saúde pública. Aduziu que a
previsão legal de posse de entorpecentes para consumo próprio macula o princípio constitucional da
igualdade, pois traz tratamento diferenciado entre usuários de substâncias entorpecentes lícitas e
ilícitas.

Argumentou ainda pela descriminalização do crime em comento, ante a ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado, bem como que o art. 290 do CPM deve ser interpretado da mesma forma que o art.
28 da Lei de Drogas, a fim de se considerar a conduta do apelante atípica, o que ensejaria sua
absolvição.

Subsidiariamente, a defesa requereu também a aplicação do princípio da insignificância e a absolvição
do acusado, por atipicidade da conduta, ante a pequena quantidade de droga apreendida em seu
poder (evento 1, doc. 4).

O MPM, em Contrarrazões, rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção da Sentença
condenatória (evento 1, doc. 1).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, opinou pelo não provimento do Recurso Defensivo (evento
nº 6).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/04/2021 17:34:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c90957af

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

In casu, consta dos autos que o apelante, no dia 31/10/2019, foi preso em flagrante delito por trazer
consigo substância entorpecente conhecida por maconha, no interior do Arsenal de Marinha do Rio de
Janeiro, motivo pelo qual o Conselho de Justiça o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290, caput, do CPM, o que levou a defesa a recorrer neste grau superior.

Preliminarmente, a Defesa sustentou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, por
"analogia", do art. 290 do CPM, uma vez que ambos os tipos penais, segundo ela, não representam
crime, por inexistir "ofensa ao bem juridíco que supostamente visa a proteger, qual seja a saúde
pública" e também por acreditar que "o vício tem que ser tratado como questão de saúde, e não
criminal". Acredita que, pelo fato de a conduta ser atípica, o apelante deve ser absolvido por analogia
ao art. 28 da mencionada Lei de Drogas.

De início, com relação ao pedido de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas e, por extensão,
do art. 290 do CPM, insta esclarecer que, por se tratar, na verdade, de recepção - e não de
constitucionalidade - do mencionado artigo, eis que o CPM é norma anterior à CF/88, essa questão não
deverá ser analisada em sede de preliminar, mas enfrentada quando do exame de mérito, na forma do
art. 81, § 3º, do RISTM.

Feitos tais esclarecimentos, passa-se a análise do recurso defensivo.

A Defesa inicia seu recurso, sugerindo que falta justa causa para atribuir responsabilidade penal a seu
assistido, devido à inconstitucionalidade do art. 290 do CPM por entender, em suma, que não se trata
de ofensa ao bem juridicamente tutelado, e sim que o vício deve ser visto como uma questão de
saúde.

Contudo, não assiste razão à Defesa, que se equivoca ao postular a inconstitucionalidade do art. 28 da
Lei de Drogas, mormente, nesta Justiça especializada, em que a conduta praticada pelo apelante
encontra correspondência fática-normativa no art. 290 do CPM, crime militar impróprio, de mera
conduta e de perigo abstrato, que objetiva a proteção jurídica voltada à preservação da saúde pública,
bem como dos valores e dos princípios atinentes à caserna.

Destarte, a Justiça Militar possui regramento próprio e rito processual especializado que não podem ser
revogados pela Lei nº 11.343/06, principalmente pela preponderância do Princípio da Especialidade,
entendimento esse que já se encontra consolidado por esta Corte Castrense na jurisprudência e na
Súmula nº 14, a qual transcreve-se, in verbis:

"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343/2006,
de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União". (Grifos nossos.)

Ressalte-se, ainda, que a tipificação do porte/posse de drogas no Direito Penal Militar não ofende o
postulado da igualdade, previsto na Carta Magna, como acredita a Defesa, conforme se observa nos
ensinamentos do ilustre doutrinador GUILHERME DE SOUZA NUCCI (in Código Penal Militar Comentado,
2ª Edição revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, págs. 443/444):

"(...) Princípio da especialidade: em confronto com a Lei 11.343/2006 (Lei
de Drogas), prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em
face do critério da especialidade. A Distinção entre tráfico de drogas (art.
33, Lei 11.343/2006) e posse para uso (art. 28, Lei 11.343/2006) não é
aplicável ao cenário militar, sem qualquer infringência ao princípio da igualdade
perante a lei, tendo em vista a diversidade de situações. O Contexto militar
demanda uma rigorosidade excepcional, não se podendo admitir a
benignidade idealizada pela legislação penal comum, ao menos no tange ao
referido art. 28". (Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/04/2021 17:34:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c90957af

Por oportuno, trago à baila os entendimentos consolidados dessa questão, tanto do STF, quanto desta
Corte Castrense, in verbis:

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
"STF. EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA
DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE.
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. INAPLICABILIDADE DA
LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE.
(...)
3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de
substância entorpecente , esta Suprema Corte, em observância aos
princípios da hierarquia e disciplina militares, reputa aplicável o art. 290 do
CPM forte no critério da especialidade da norma.
(...)
5. Ordem denegada." (Habeas Corpus nº 123190/DF, Rel. Min. Dra. ROSA
WEBER, Julg. 2/6/2015, DJe: 16/6/2015). (Grifos nossos.)

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
"STM. EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE ENTORPECENTE
(COCAÍNA) EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM
JURÍDICO. (...). TIPICIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006.
REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
censura prevista no art. 290, caput, do CPM consubstancia proteção voltada à
preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da Organização Militar (OM), sendo ultrapassado o risco
socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano para a consumação. 2. Se a saúde pública dos civis e dos
militares corre risco, em face da prática do crime previsto no art. 290 do CPM,
desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados pelas
Forças Armadas, dentre os quais a segurança pública que perfaz direito fundamental
da sociedade. 3. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o
militar que porta substância entorpecente dentro de OM encontra especial
repressão no art. 290 do CPM, restando afastada a incidência do Princípio
da Insignificância. 4. Infere-se que a higidez física e mental do soldado jamais
estará circunscrita tão somente aos seus interesses privados. Nas Forças Armadas, a
interdependência de seus integrantes dá sentido ao tradicional conceito de sinergia.
5. À luz da doutrina e da jurisprudência do STM, se o agente (civil ou
militar) porta o entorpecente dentro de Organização Militar, descabe
aplicar a Lei n° 11.343/06. 6. O art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim
o agente que porta, ainda que para consumo próprio, entorpecente em área
sob a Administração Militar. 7. Sentença condenatória mantida. Decisão
unânime." ( Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 18/06/2020,
Data de Publicação: 29/06/2020). (Grifos nossos.)

Além do mais, é de sabença geral que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse caso,
por diversas vezes, e entendeu que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela CF/88 e encontra-
se em pleno vigor, a exemplo de quando julgou in verbis:

(...) A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à recepção
da norma castrense pelo texto constitucional, é no sentido de que "o art.
290, caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e,
em razão do critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006". (HC nº
123.190, Ministra ROSA WEBER, Julg. em 2/6/2015);

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/04/2021 17:34:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c90957af
(...) 1. O art. 290 do Código Penal Militar não sofreu alteração pela
superveniência da Lei n. 11.343/06, por não ser o critério adotado, na espécie, o
da retroatividade da lei penal mais benéfica, mas, sim, o da especialidade. O
fundamento constitucional do crime militar é o art. 124, parágrafo único,
da Constituição da República: tratamento diferenciado do crime militar de posse
de entorpecente, definido no art. 290 do Código Penal Militar. ( HC nº 92.462,
Ministra CÁRMEN LÚCIA, Julg. em 4/9/2007).

Portanto, considerando que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela nova ordem constitucional
vigente, recepção essa que encontra-se em perfeita harmonia com a Constituição Federal de 1988 e,
inclusive, vem sendo confirmada pelo STF - que é o guardião da CF/1988 - logo vê-se que o pedido
defensivo de inconstitucionalidade do referido tipo penal militar não merece qualquer respaldo.

Não é à toa que o legislador constituinte assim estabeleceu no art. 124 da CF/88: "À Justiça Militar
compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.". Sabe-se que essa lei, a qual se refere
o Texto Constitucional, é o Código Penal Militar, que, por sua vez, traz, em seu bojo, a previsão do art.
290, ora em discussão.

Ademais, extrai-se ainda do citado artigo, que a Constituição Federal outorgou à Justiça Militar da
União a competência para julgar os crimes praticados no âmbito castrense, a exemplo do delito ora
em análise, além de confirmar o tratamento especializado dado ao Direito Penal Militar, tutelando os
seus bens jurídicos de maior relevância, a exemplo do seguinte precedente desta E. Corte Superior:

"(...) 3 . O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição
Federal, encontra-se em sintonia com as convenções de Nova York e de
Viena e, principalmente, com os princípios basilares das Forças Armadas. 4.
Diante da consolidada jurisprudência do STM e do STF, a penalização do
porte de substância entorpecente, ainda que para consumo próprio, nas
condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na
Constituição Federal. 5. Seja qual for a quantidade apreendida de entorpecente
com o autor do crime, haverá a subsunção do fato à norma. (...) O porte de
drogas, em área sob a Administração Militar, está previsto na Parte Especial
do CPM - art. 290 -, o que afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face
da exclusiva e peculiar proteção aos bens jurídicos tutelados pela Norma
Penal Militar. 8. Não provimento dos Recursos de Apelação. Sentença condenatória
mantida. Decisões por unanimidade. ( Apelação nº 7001327-04.2019.7.00.0000,
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julg. em 18/6/2020). (Grifos
nossos.)

Por conseguinte, a arguição de inconstitucionalidade da norma penal incriminadora insculpida no art.
290 do CPM não deve ser acolhida, uma vez que a tipificação da conduta delitiva encontra-se em
consonância com a Carta Cidadã e confirma a precedência da Norma Penal Castrense sobre a Norma
Penal Comum, principalmente, em face do critério da especialidade, com o fim de concretizar a tutela
de bens jurídicos singulares e intrínsecos à vida na caserna.

Prossegue a Defesa, aduzindo que a conduta do réu não violou o bem jurídico da saúde pública, que
encontra-se protegido pelo dispositivo legal, ora impugnado.

Todavia, destaca-se que o tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal Militar, além de proteger a
saúde pública, com toda vênia, busca resguardar, também, os princípios da hierarquia e da disciplina
militares, especialmente, no tocante ao uso de entorpecente por militares em serviço - que, por vezes,
portam armas de grosso calibre e de alto poder destrutivo. Até porque, mesmo que esse consumo seja
em pequenas quantidades de substâncias ilícitas, ainda assim prejudica a segurança do próprio militar
usuário, a dos companheiros de caserna, a de terceiros e, principalmente, compromete a retaguarda
da Instituição Militar em que serve.

Por essa razão, o argumento defensivo não merece guarida, tendo em vista que o art. 290 do CPM, por
se tratar de crime de perigo abstrato, não exige, no resultado, o efetivo dano causado à saúde das
pessoas para a sua consumação, de maneira que a simples presunção de dano à Administração

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/04/2021 17:34:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c90957af
Castrense já basta para configurar o crime, que, quando praticado no ambiente militar, reveste-se de
maior relevância, gravidade e periculosidade, visto que expõe a segurança da tropa, da sociedade e
afronta os valores e os princípios fundamentais juridicamente tutelados, conforme mencionado linhas
atrás.

Nesse sentido, este Tribunal tem julgado, in verbis:

" (...) o crime tipificado no art. 290 do CPM é crime de perigo abstrato ,
não se exigindo, para a sua configuração, que efetivamente ocorra lesão ao
bem jurídico tutelado. (...) Considerando o Princípio da Especialidade, deve
prevalecer a legislação penal militar, permanecendo inalterada e em pleno vigor a
redação contida no art. 290 do CPM, sem que haja ofensa a qualquer princípio
constitucional. Apelo defensivo a que se nega provimento. Unânime ." (Apel. nº
7000027-41.2018.7.00.0000, Relator Ministro ALVARO LUIZ PINTO. DJe
18/5/2018, (Grifo nosso.)

À vista disso, a conduta do apelante, por certo, caracteriza crime e, portanto, não deve ser
considerada atípica, eis que o rigor da reprimenda se justifica porque a proteção jurídica vai além da
incolumidade e da saúde do infrator, abrangendo, como já citado, princípios e valores protegidos pela
caserna, o que evidencia um regramento jurídico em conformidade com as especificidades da rotina
militar, situação essa que, nem de longe, pode ser vista ou vivenciada no meio civil. Assim, torna-se
incabível querer comparar a Lei nº 11.343/06 com o art. 290 do CPM, ou pretender aplicar a
mencionada Lei de Drogas no âmbito da Administração Castrense.

Por fim, a Defesa requereu a absolvição do acusado por meio da aplicação do princípio da
insignificância, ante a pequena quantidade de droga apreendida em seu poder.

A exemplo das outras teses, essa igualmente não merece melhor sorte. É cediço que o cerne da
questão não é o baixo potencial lesivo do consumo de droga dentro das Organizações Militares, muito
menos, a quantidade de entorpecente apreendida em poder do infrator, e sim as circunstâncias e o
lugar em que ocorre a apreensão da substância ilícita, bem como os bens alheios afetados pela
conduta do transgressor.

Isso porque, a quantidade de droga apreendida não é pressuposto apto a afastar a tipicidade da
conduta praticada pelo apelante por não ser possível considerar ínfimo o uso de qualquer quantidade
de drogas nos domínios da Administração Castrense, onde, corriqueiramente, os militares manuseiam
materiais perigosos (explosivos) e equipamentos bélicos (armas).

De mais a mais, a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e desta Corte
Castrense rechaçam a aplicação do Princípio da Insignificância no crime previsto no art.
290 do CPM, vide os seguintes precedentes: ( STF. HC 94685/CE, Rel. Min ELLEN GRACIE, Julg.
11/11/2010) e ( STM. Apelação nº 45-81.2013.7.09.0009/MS, Rel. Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, Julg. 7/5/2014, DJe: 16/5/2014).

Nessa senda, valho-me, mais uma vez, dos ensinamentos de GUILHERME DE SOUZA NUCCI sobre o
citado Princípio (in Código Penal Militar Comentado, 2ª Edição revista, atualizada e ampliada, Rio de
Janeiro: Editora Forense, 2014, págs. 443/444):

"(...) Princípio da insignificância: (...) Em suma, constituindo crime de perigo
abstrato e estando em jogo a saúde pública, não vale a excludente de tipicidade.
Além do mais, quando cometido em área militar, em jogo está também o interesse da
instituição militar (...) Na verdade, é inadmissível que, na vida militar, cuja disciplina é
imperiosa, possa-se acolher a tese de insignificância, quando há o envolvimento de
entorpecente."

Certo é que o consumo de drogas no Brasil não goza de tolerância no meio social e continua
configurando fato típico, ilícito e culpável, sobretudo no âmbito da Justiça Militar.

Portanto, diante da especialidade do Direito Penal Militar e das especificidades das Instituições

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/04/2021 17:34:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c90957af
Castrenses, não se aplica o Princípio da Insignificância ao crime de porte/posse de entorpecentes, uma
vez que o uso de drogas e a atividade desempenhada pelos militares não se misturam, sendo
totalmente incompatível com os valores das Forças Armadas, seja pela sua potencialidade em causar
lesão a seus membros, seja em razão do efeito danoso da substância ilícita no cumprimento do
serviço, bem como na hierarquia e na disciplina militares.

Enfim, superadas as teses defensivas, observa-se, no presente caso, que, tanto a autoria, como a
materialidade restaram devidamente comprovadas.

A substância encontrada em poder do apelante, conforme termo de apreensão, 4,5 (quatro gramas
e cinco decigramas de maconha) (evento 1, fl. 24 do APF), foi submetida à perícia preliminar
(evento 6 do APF), e à definitiva, que concluiu pelo resultado positivo para "Cannabis sativa L.",
confirmando a presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC) na substância (evento
21, fls. 9/14 do APF).

As testemunhas, ouvidas em Juízo, foram uníssonas ao confirmarem a dinâmica dos fatos, segundo
narrado na Denúncia, a exemplo do depoimento do Oficial WAGNER PAMARO SAMITH, que declarou:

"(...) que no dia dos fatos estava de serviço, que acompanhou a inspeção realizada
pela companhia de cães farejadores, por ser o Oficial responsável por aquele quarto
de hora; que presenciou o momento que o cão encontrou a droga em poder
do acusado; que a substância estava na carteira dele; que o acusado
afirmou que foi o cunhado dele que deu a droga, e que ele esqueceu na
carteira (...)" (Mídia digital-evento nº 22/vídeos 1 e 2). (Grifo nosso.)

O acusado, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva, afirmando:

"(...) que ele não tinha intenção de levar a droga para bordo, e que
esqueceu ela na carteira; que estava com problemas familiares e financeiros, por
isso pegou maconha, mas não tinha a intenção de levar a droga para o
quartel; que começou a fazer uso do entorpecente a algum tempo, mas que não faz
mais; (...)" (Mídia digital-evento nº 22/vídeo 4). (Grifo nosso.)

Logo, não existindo dúvidas quanto à autoria, à cadeia de custódia da substância entorpecente
encontrada com o Réu, à materialidade do delito e à sua culpabilidade, bem como não se vislumbrando
qualquer excludente de tipicidade, nada há para ser reparado no Decreto condenatório a quo, motivo
pelo qual deve ser mantido.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo Defensivo para manter na íntegra a Sentença
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.